Tribunal: STF
Processo: HC 92495
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
   CRIME DE TRÁFICO DE DROGA. HABEAS CORPUS.
   DENEGAÇÃO.
1.      Trata-se de habeas corpus impetrado contra
   julgamento colegiado da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça
   que denegou habeas corpus anteriormente aforado perante aquela
   Corte, objetivando a soltura da paciente.
2.      O STF tem adotado
   orientação segundo a qual há proibição legal para a concessão da
   liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de
   tráfico ilícito de drogas (art. 44, da Lei n  11.343/06), o que é
   fundamento para o indeferimento do requerimento de liberdade
   provisória (norma especial em relação àquela contida no art. 310,
   parágrafo único, do CPP).
3.      Nem a redação conferida ao art. 2 ,
   II, da Lei n  8.072/90, pela Lei n  11.464/07, prepondera sobre
   o disposto no art. 44, da Lei n  11.343/06, eis que esta se
   refere explicitamente à proibição da concessão de liberdade
   provisória em se tratando de crime de tráfico ilícito de
   substância entorpecente
4.      Há, ainda, indicação da existência
   de organização criminosa integrada pela paciente, a revelar a
   presença da necessidade da prisão preventiva como garantia da
   ordem pública.
5.      Houve fundamentação idônea à manutenção da
   prisão processual da paciente.
6.      Ordem denegada.